Tribunal: TJMT
Processo: 0003987-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003987-65.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), D. G. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE ASSIS SANTOS - CPF: 531.811.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
HERNIOPLASTIA INGUINAL
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal, imprescindível ao tratamento de criança que apresenta hérnia inguinal bilateral,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id’s. 7163359, 7163360 e 7163377) proferida em
ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
.

Na inicial é alegado que:
i
) Daiane Gonçalves Santos, com oito (8) anos de idade, apresenta
hérnia inguinal bilateral (CID 10 K40)
, que lhe causa “
contínuas dores de barriga, bem como passa por constantes crises
” (Id. 7163181, fls. 3); e
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
hernioplastia inguinal
.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie a realização do procedimento cirúrgico de
hernioplastia inguinal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 7519085), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para o fim de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito do procedimento cirúrgico denominado hernioplastia inguinal bilateral, bem como todos os demais exames, medicamentos e tratamentos que vierem a ser prescritos a menor Daiane Gonçalves Santos, pré e pós operatório, em hospital da rede pública ou privada, com condições de permanência em tempo integral de um de seus pais e/ou responsável, sob pena de bloqueio de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, ambos do CPC , afastada a incidência de multa diária e confirmando-se, no mais, a r. decisão liminar de fls. 39/42. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c artigo 141, § 2o, do ECA.

Considerando que a parte autora prestou contas, apresentando a respectiva nota fiscal às fls.114, intima-se o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Deixo de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

[...]

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1o, do novo CPC c/c Súmula no 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida.

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos artigos 520 e seguintes do CPC. [...] (Id. 7163377, fls. 3/4).

Daiane Gonçalves Santos, com oito (8) anos de idade, apresenta
hérnia inguinal bilateral (CID 10 K40)
, que lhe causa “
contínuas dores de barriga, bem como passa por constantes crises
” (Id. 7163181, fls. 3), razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
hernioplastia inguinal
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Os documentos estão a comprovar, expressamente, a necessidade de
a criança ser submetida
ao procedimento cirúrgico de
hernioplastia inguinal
:

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial

[...]

Justificativa de internação

17 –
Principais sinais e sintomas clínicos: criança com hérnia inguinal bilateral
.

[...]

20 –
Diagnóstico inicial: hérnia inguinal bilateral
.

21 –
CID 10 principal: K40
.

[...]

Procedimentos solicitados:

24 –
Descrição do procedimento solicitado: hernioplastia inguinal bilateral
. [...]. (Id. 7163186, fls. 1). [sem negrito no original]

SISREG III – Servidor de Produção

[...]

Nome da paciente: Daiane Gonçalves Santos

[...]

Diagnóstico inicial:
hérnia inguinal bilateral, sem obstrução ou gangrena – K40.2
.

[...]

Procedimento solicitado: hernioplastia inguinal
. [...]. (Id. 7163186, fls. 2). [sem negrito no original]

Parecer Técnico/NAT 0376/2017

[...]

I – Dos Fatos:

a)
Segundo a autora com 09 anos, é portadora de hérnia inguinal bilateral, sem obstrução ou gangrena
.

b)
A paciente esta regulada na Central de Regulação no Município de Várzea Grande
.

c)
A cirurgiã pediátrica indica a cirurgia eletiva
.

II –
Dos Pedidos: solicita herniorrafia inguinal bilateral
.

[...]

IV – Conclusões:

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

1. Da patologia alegada: o paciente é portador de hérnia inguinal bilateral.

a)
Quanto à necessidade do procedimento: o paciente necessita de cirurgia
, a cura cirúrgica é em regime eletivo, não se observa urgência no presente caso.

b)
Quanto à disponibilidade pelo SUS: o procedimento é oferecido pelo SUS
.

c) Sugestão: a criança com hérnia inguinal congênita pode ser operada de ambulatório. [...]. (Id. 7163323, fls. 3/5). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020